Tribunal: TJDFT
Processo: 0733227-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733227-04.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO FELIPPE KURUDEZ CORDEIRO, MANUELA MOREIRA DE SOUZA, FRANCISCO ROGERIO FREITAS FERREIRA APELADO: THIAGO FELIPPE KURUDEZ CORDEIRO, MANUELA MOREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo, tempestivo à interposição do recurso adesivo, ou para que cumpra o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, recolhendo-o em dobro, sob pena de não conhecimento da Apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator